Tribunal: TJES
Processo: 5000822-87.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000822-87.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: SYMEIKA CESCONETTO LEITE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000822-87.2020.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
SYMEIKA CESCONETTO LEITE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA. PACIENTE COM GRAVIDEZ DE RISCO. RECUSA INJUSTIFICADA. PRECEDENTES TJES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a Recorrida comprovou a necessidade de uso do medicamento enoxaparina, por estar em gravidez de risco (já tendo sofrido um aborto espontâneo anteriormente, inclusive), conforme laudos e prescrições médicas juntadas aos autos.

(3). Quanto ao fornecimento do referido fármaco, veja-se o entendimento exarado pelo E. TJES em caso idêntico: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O MEDICAMENTO CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA) A PACIENTE QUE APRESENTA GRAVIDEZ DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O medicamento enoxaparina é de uso INTRAVENOSO, não podendo, por isso, ser aplicado pelo paciente em ambiente domiciliar sem que, para isso, necessite da ajuda de um profissional de saúde, conforme inclusive, determinação da ANVISA nesse sentido. 2. Como asseverado pelo STJ, “não se trata de medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente domiciliar, por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DEVIDA. CASO DE URGÊNCIA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2.
Compulsando os autos verifica-se que a agravada está grávida e, devido aos problemas que sofrera em gestações anteriores resultando em abortos espontâneos, seu médico atestou o uso do medicamento enxoparina como tratamento a fim de manter e cuidar da gestação da autora. 3. Assim sendo, fica premente a urgência do presente caso, estando verificado o perigo de dano e a aparência do bom direito, sendo o caso de manter a decisão agravada.
Agravo de instrumento desprovido.(TJRS; AI 0108158-18.2018.8.21.7000; Garibaldi; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018) 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
” (TJES; AI 5005098-47.2021.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/08/2022).

(4). Nesse sentido, entendo que a recusa dispensada pela Recorrente
in casu
consubstancia flagrante abusividade, razão pela qual, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida.

(5). Todavia, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 7.000,00.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)